Tribunal: TJES
Processo: 5007128-17.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007128-17.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO TEMPORIM DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que alterou seu plano de telefonia móvel para incluir serviços de internet. Relata, porém, que o serviço de internet jamais funcionou, assim como as ligações. Aduz ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa, sem êxito. Requer indenização pelos danos morais e o restabelecimento dos serviços.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao restabelecimento dos serviços e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral. Houve interposição de recurso pela parte requerida, requerendo a reforma da sentença para que seja negado provimento ao pedido autoral, por ausência de falha na prestação dos serviços. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. O autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando diversos protocolos de reclamação, sobre os quais a requerida não se manifestou. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC.

5. Os documentos anexados pela ré sob id. 11501388 e 11501389, apesar de produzidos unilateralmente pela requerida, apenas corroboram com as alegações autorais, tendo em vista que, do dia 27/03/2024 em diante, não há nenhuma ligação completada a partir da linha do requerente. Outrossim, não há registro de tráfego de dados em quantidade substancial. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção dos serviços de telefonia e internet.

6. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). A quantia fixada encontra-se em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando minoração quanto ao referido ponto.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)